Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARCELO GONÇALVES MOURA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Na decisão de ID 37806609, deferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado disponibilize o link de acesso aos uploads dos exames complementares (médicos e laboratoriais) supostamente enviados pelo agravante, antes e na fase recursal, ou, alternativamente, disponibilize um comprovante/protocolo que demonstre a documentação/exames e laudos supostamente anexados e enviados pelo agravante, antes e na fase recursal, para que este possa comprovar que enviou os exames/relatórios/laudos cardiológicos à Junta Médica da banca examinadora. À vista disso, a teor dos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a liminar foi cumprida e comprovar o envio da documentação mencionada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator